Tribunal: TJMT
Processo: 1034889-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034889-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão de Tutela Antecipada Antecedente, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARLI PINTO DA SILVA - CPF: 540.778.939-68 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE ICMS-ST. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação manejada em mandado de segurança, no qual se buscava afastar óbices impostos pela Fazenda Pública à compensação de valores recolhidos a maior a título de ICMS-ST, cujo direito teria sido reconhecido em ação declaratória transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC.

4.

A ausência de demonstração de direito líquido e certo, reconhecida na sentença que denegou a segurança, afasta a plausibilidade jurídica da tese recursal.

5.

A controvérsia envolve análise da regularidade de notas fiscais, regime de tributação e liquidez dos créditos, o que demanda dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

6.

A decisão judicial transitada em julgado limitou-se a declarar a possibilidade de compensação, condicionando sua efetivação à verificação administrativa da liquidez e certeza dos créditos.

7.

A pretensão de homologação automática dos créditos viola a sistemática de apuração administrativa e não encontra respaldo na coisa julgada.

8.

A alegação de risco de prescrição não supre a ausência de probabilidade do direito, podendo ser afastada por outros meios processuais.

9.

A jurisprudência do STJ e do TJMT exige a presença simultânea dos requisitos da tutela provisória, não sendo suficiente a demonstração isolada de perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A atribuição de efeito suspensivo à apelação exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A necessidade de dilação probatória afasta o cabimento de mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo. 3. A decisão judicial que reconhece o direito à compensação tributária não dispensa a verificação administrativa da liquidez e certeza dos créditos. 4. A ausência de plausibilidade jurídica da tese recursal impede a concessão de tutela provisória, ainda que alegado risco de dano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §4º; CPC, art. 485, IV; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, §5º, e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na TutPrv no REsp nº 1.667.143/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.05.2018; TJMT, AI nº 1045451-77.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 24.03.2026; TJMT, AR nº 0108361-12.2015.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 21.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO,

contra decisão monocrática que, nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação manejado em mandado de segurança.

Consta dos autos que a agravante impetrou mandado de segurança visando afastar ato reputado ilegal atribuído à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente na criação de óbices à compensação administrativa de valores recolhidos a maior a título de ICMS-ST, cujo direito fora reconhecido em ação declaratória anteriormente transitada em julgado.

O Juízo de origem denegou a segurança, ao fundamento de ausência de demonstração de direito líquido e certo, destacando a necessidade de dilação probatória para aferição da regularidade das notas fiscais, da sistemática de recolhimento do tributo e da efetiva liquidez dos créditos alegados.

Irresignada, a impetrante interpôs apelação e, em sede recursal, requereu a atribuição de efeito suspensivo, o que foi indeferido por decisão monocrática desta Relatoria, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito invocado, bem como da inexistência de perigo de dano apto a justificar a medida excepcional.

No presente agravo interno, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto estariam presentes os requisitos para concessão da tutela recursal. Afirma que o direito à compensação já se encontra reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, tendo a própria Administração Tributária apurado a existência de valores recolhidos a maior. Aduz que a Fazenda Estadual vem criando obstáculos indevidos, não previstos na decisão judicial, violando a coisa julgada e impedindo o exercício do direito creditório. Sustenta, ainda, a ocorrência de perigo de dano, diante do risco de prescrição do crédito.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, nas quais defende a manutenção da decisão agravada, argumentando, em síntese, a inadequação da via eleita, a ausência de direito líquido e certo e a necessidade de aprofundamento probatório para aferição da existência e extensão dos créditos pretendidos.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo à apelação interposta em mandado de segurança, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, §4º, do Código de Processo Civil.

Consoante se extrai da decisão agravada, o indeferimento da tutela recursal amparou-se, essencialmente, na ausência de demonstração, em juízo de cognição sumária, da plausibilidade jurídica da tese defendida pela agravante, bem como na insuficiência dos elementos indicativos de risco concreto ao resultado útil do processo. Vejamos:

“Nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo à apelação quando verificada a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso concreto, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito alegado.

Na origem, o Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá denegou a segurança impetrada por GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A., sob o fundamento de que não restou comprovado, de plano, o direito líquido e certo alegado, sendo inviável o manejo do mandado de segurança diante da necessidade de dilação probatória. Destacou que a controvérsia envolve divergências técnicas e fáticas acerca da regularidade das notas fiscais, da aplicação do regime de estimativa simplificada e da exigência de certidão negativa de débitos, questões que demandam exame documental aprofundado, incompatível com a via estreita do
mandamus
. Assim, com fulcro nos arts. 6º, §5º, e 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, o magistrado denegou a segurança e julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem condenação em custas ou honorários.

Com efeito, fundamento principal da sentença recorrida é de que a controvérsia exige dilação probatória, notadamente quanto à regularidade das notas fiscais apresentadas, à aplicação do regime de estimativa simplificada, e à exigência de certidão negativa de débitos — aspectos que, segundo o juízo singular, inviabilizam o reconhecimento do direito líquido e certo pela via mandamental.

A razão de decidir demonstra que o direito da impetrante não se mostra evidente, tampouco incontroverso, uma vez que a própria decisão judicial transitada em julgado na ação declaratória condicionou o exercício da compensação à verificação, pela Administração Tributária, da liquidez e certeza dos créditos. Vejamos:

“Por fim, esclareço que, ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação/restituição, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis/restituíveis, uma vez que, é a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados/restituídos.” (Ação Declaratória nº 1018387-81.2016.8.11.0041 - sentença)

Assim, a pretensão de compelir a Fazenda Pública a homologar créditos cuja regularidade ainda se encontra sob análise administrativa não encontra amparo, neste juízo sumário, na probabilidade do direito alegado.

Ressalte-se que o exame de supostas irregularidades fiscais e notas de compensação demanda apuração técnica e documental minuciosa, incompatível com a cognição superficial própria da análise de efeito suspensivo.

No tocante ao perigo de dano, embora a agravante alegue risco de prescrição de seu direito, tal alegação não se sobrepõe à ausência de verossimilhança da tese deduzida, notadamente porque o transcurso do prazo prescricional pode ser evitado mediante outras medidas processuais cabíveis, como o simples protocolo de requerimento administrativo de cumprimento de sentença.

Não há, portanto, nos autos, elementos que autorizem a antecipação dos efeitos do provimento jurisdicional pretendido na apelação.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO DE ORIGEM. APROVEITAMENTO NO ESTADO DE DESTINO, AINDA QUE NÃO RECOLHIDO INTEGRALMENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO UNILATERALMENTE ("GUERRA FISCAL"). EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA.

(...)

2. A tutela provisória em grau de recurso pode ser concedida por meio de atribuição de efeito suspensivo ou, eventualmente, por antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte.(...)” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.667.143/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 3/8/2018.)

Dessa forma, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência recursal.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A., ante a ausência de plausibilidade do direito invocado, sem prejuízo de reavaliação da matéria quando do julgamento do mérito recursal.” (
sic
id 322746896)

Do exame detido dos autos, verifica-se que a pretensão da agravante encontra óbice, neste momento processual, na própria natureza da controvérsia estabelecida.

Com efeito, embora a parte recorrente sustente que o direito à compensação dos valores recolhidos a maior a título de ICMS-ST já teria sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, observa-se que o referido provimento jurisdicional não conferiu liquidez imediata aos créditos, limitando-se a declarar, em termos gerais, a possibilidade de restituição ou compensação, condicionando sua efetivação à verificação, pela Administração Tributária, da liquidez e certeza dos valores pleiteados.

Nesse contexto, a discussão travada nos autos não se restringe ao mero cumprimento de decisão judicial, mas abrange, de forma relevante, a aferição da própria existência, extensão e regularidade dos créditos indicados pela contribuinte, o que demanda análise técnica minuciosa, incompatível com a via estreita do mandado de segurança e, por conseguinte, com o juízo de cognição sumária próprio do pedido de tutela recursal.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer que a complexidade da matéria tributária que exige instrução probatória afasta a liquidez e certeza do direito, pressuposto do mandado de segurança. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM GARANTIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE DANO INVERSO. RECURSO PROVIDO. (...) 4. A prova apresentada pela contribuinte, consistente em documentos unilaterais, parecer técnico-contábil particular e conhecimentos de transporte (CT-e), não afasta, em cognição sumária, a presunção de legitimidade da CDA, especialmente diante de indícios de simulação de operações mercantis apontados pela fiscalização. (...) 6. A controvérsia acerca da efetiva ocorrência das operações mercantis demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da tutela de urgência. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10454517720258110000, Relator: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 24/03/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2026)

A propósito, conforme destacado nas contrarrazões, a controvérsia envolve a análise de elevado volume de documentos fiscais, o enquadramento das operações no regime de estimativa simplificada, bem como a verificação de eventuais inconsistências nas notas fiscais e nos recolhimentos efetuados, circunstâncias que evidenciam a necessidade de dilação probatória.

Não se desconhece a alegação da agravante no sentido de que a própria Fazenda teria reconhecido, em perícia administrativa, a existência de valores recolhidos a maior. Todavia, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a complexidade da matéria, sobretudo quando subsistem controvérsias acerca dos critérios de apuração, do regime tributário aplicável e das condições para eventual compensação.

De igual modo, a alegação de violação à coisa julgada não se mostra, em análise perfunctória, apta a evidenciar a probabilidade do direito, porquanto, como visto, o título judicial invocado não determinou a homologação automática dos créditos, tampouco afastou a competência da Administração para proceder à verificação de sua liquidez.

Com efeito, a decisão judicial que apenas declara o direito à compensação não constitui um salvo-conduto para o aproveitamento irrestrito de créditos, cabendo à Administração o poder-dever de aferir sua exatidão. Interpretação diversa, que impusesse ao Fisco a aceitação automática dos valores, representaria, de fato, uma violação à coisa julgada, como já decidiu esta Corte em caso análogo:

“AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO RESCINDENDO — CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE VALOR SUPOSTAMENTE RECOLHIDO A MAIOR, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NO PERÍODO DE 1992 A 1996 AO FUNDAMENTO DE QUE O DIREITO ALEGADO TERIA SIDO RECONHECIDO NO ACÓRDÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1748 — DECISÃO QUE ASSEGUROU O DIREITO À COMPENSAÇÃO CONDICIONADA À PROVA DO RECOLHIMENTO A MAIOR DO ICMS — INEXISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS COMPROBATÓRIAS DE DIFERENÇAS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS — VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL — CONSTATAÇÃO. Viola a coisa julgada material, a condenação do ente público ao pagamento de valor supostamente recolhido a maior, em regime de substituição tributária, com fundamento em decisão proferida em mandado de segurança, que, exclusivamente, garantiu o direito à compensação, ausentes notas fiscais comprobatórias de diferenças da base de cálculo do ICMS. Ação rescisória julgada procedente.” (TJ-MT - Ação Rescisória: 01083611220158110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 21/11/2019, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/12/2019)

No tocante ao perigo de dano, embora a agravante sustente risco de prescrição do crédito, verifica-se que tal fundamento, isoladamente considerado, não se sobrepõe à ausência de demonstração consistente da probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável à concessão da medida pretendida.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo a recurso exige a presença cumulativa dos requisitos legais, não sendo suficiente a demonstração de eventual risco, desacompanhada de elementos que evidenciem a plausibilidade da tese recursal. Nessa linha, o entendimento deste Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. (...) INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. (...) 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para suspender a exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído, sem a prestação de garantia. (...) 8. Ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se a revogação da tutela concedida. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10454517720258110000, Relator: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 24/03/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2026)

Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, revela-se acertada a decisão que indeferiu a tutela recursal, não se identificando, nas razões do agravo interno, fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Por fim, cumpre destacar que a insurgência recursal, ao buscar a reforma da decisão agravada, acaba por antecipar discussão que demanda aprofundamento probatório, o que deverá ser oportunamente apreciado quando do julgamento do mérito da apelação, não sendo possível, neste momento, a concessão da medida de natureza excepcional postulada.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026